Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-62.2025.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão julgador: Juíza Vanessa Jamus Marchi
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DESAPROVADAS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA
JULGADA.
ART.
80
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de
regularização de contas de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024, cujas contas foram julgadas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega que, embora não tenha apresentado os documentos
no momento adequado, os gastos foram comprovados posteriormente,
requerendo a reforma da sentença para aprovação das contas com
ressalvas ou, ao menos, o afastamento da determinação de devolução de
valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação tardia de
documentação em pedido de regularização de contas, após o trânsito em
julgado da sentença que julgou as contas desaprovadas, pode ser
considerada para fins de aprovação com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução de valores decorrentes da ausência de

Num. 44862446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
comprovação de gastos com recursos advindos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de regularização de contas é cabível apenas nos casos em que
as contas foram julgadas como não prestadas, o que não se aplica ao caso
em tela, em que houve análise do mérito e desaprovação das contas.
5. A apresentação tardia de documentos em prestação de contas, quando a
parte foi previamente intimada a suprir a falha e não o fez no momento
oportuno, atrai a ocorrência da preclusão.
6. O trânsito em julgado da sentença impede a alteração do comando
normativo veiculado na decisão, em razão da formação de coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de regularização de contas é via
inadequada para a reanálise de contas julgadas desaprovadas. 2. A
apresentação tardia de documentos atrai a preclusão, especialmente após o
trânsito em julgado da decisão. 3. A coisa julgada impede a rediscussão da
matéria já decidida.
_________
Dispositivos relevantes cita

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600072-62.2025.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 06/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Pedido de Regularização de Prestação de
Contas nº 0600072-62.2025.6.16.0080, que em consonância com o parecer do Ministério Público
Eleitoral, e dada a irrecorribilidade da decisão que desaprovou as contas, indeferiu o pedido de
regularização/revisão da Prestação de Contas. Determinou o prosseguimento da execução nos
autos do Cumprimento de Sentença (Processo nº 0600578-72.2024.6.16.0080), para a cobrança do
valor de R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais), a ser devolvido ao Tesouro Nacional,
acrescido de juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, desde a data da ocorrência do fato gerador.(Pedido de Regularização
de Prestação de Contas formulado por Sergio Da Silva Caus, candidato a Vereador nas Eleições
2024, visando reverter a desaprovação de suas contas, proferida nos autos nº 0600578-
72.2024.6.16.0080. A sentença originária determinou a devolução da quantia de R$ 3.350,00 ao
Tesouro Nacional.A desaprovação original se deu em razão da ausência de comprovação de
utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), abrangendo a
falta de nota fiscal referente a um pagamento de R$ 250,00 à empresa Prison e Prison Ltda
(combustível), e a ausência de documentação comprobatória detalhada (recibos ou RPAs) para
despesas de R$ 3.100,00 com cabos eleitorais (José Aparecido da Silva, Wagner dos Anjos Santos
e Denilson Cordeiro). A pretensão do requerente, de ter suas contas reanalisadas ou
"regularizadas" após a prolação da sentença definitiva, é manifestamente incabível e deve ser
indeferida, acompanhando-se a tese do Ministério Público Eleitoral). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SERGIO DA SILVA CAUS (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44862446
16/03/2026
14:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44862446 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.077

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600072-
62.2025.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: Juíza Vanessa Jamus Marchi
RECORRENTE: SERGIO DA SILVA CAUS
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DESAPROVADAS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. COISA
JULGADA.
ART.
80
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que indeferiu pedido de
regularização de contas de candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de
2024, cujas contas foram julgadas desaprovadas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente alega que, embora não tenha apresentado os documentos
no momento adequado, os gastos foram comprovados posteriormente,
requerendo a reforma da sentença para aprovação das contas com
ressalvas ou, ao menos, o afastamento da determinação de devolução de
valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação tardia de
documentação em pedido de regularização de contas, após o trânsito em
julgado da sentença que julgou as contas desaprovadas, pode ser
considerada para fins de aprovação com ressalvas, afastando-se a
determinação de devolução de valores decorrentes da ausência de

Num. 44862446 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
comprovação de gastos com recursos advindos do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de regularização de contas é cabível apenas nos casos em que
as contas foram julgadas como não prestadas, o que não se aplica ao caso
em tela, em que houve análise do mérito e desaprovação das contas.
5. A apresentação tardia de documentos em prestação de contas, quando a
parte foi previamente intimada a suprir a falha e não o fez no momento
oportuno, atrai a ocorrência da preclusão.
6. O trânsito em julgado da sentença impede a alteração do comando
normativo veiculado na decisão, em razão da formação de coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: 1. O pedido de regularização de contas é via
inadequada para a reanálise de contas julgadas desaprovadas. 2. A
apresentação tardia de documentos atrai a preclusão, especialmente após o
trânsito em julgado da decisão. 3. A coisa julgada impede a rediscussão da
matéria já decidida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, §§
2º, 3º, 4º e 5º; art. 69, § 1º; art. 53; art. 54; art. 74, § 5º; CF/1988, art. 5º,
XXXVI.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspe nº 060240028, Rel. Min.
Carlos Horbach, DJE 23/05/2022; TSE, AgR-Agravo em REspe nº 25315,
Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 21/11/2023; TSE, REspe nº
060034714, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 15/05/2020; TSE, Agravo
de Instrumento nº 1116, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE
05/10/2016; TSE, AgR-Agravo em REspe nº 060424316, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJE 19/12/2023; TSE, AgR-Agravo em REspe nº 8646, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE 13/09/2023; TSE, AgR-Agravo em REspe nº
060015089, Rel. Min. André Mendonça, DJE 22/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juíza Vanessa Jamus Marchi

Num. 44862446 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Requerimento de Regularização de Contas apresentado por SERGIO DA
SILVA CAUS, candidato ao cargo de Vereador nas Eleições de 2024, as quais foram julgadas
desaprovadas nos autos nº 0600578-72.2024.6.16.0080, tendo sido determinado o recolhimento
de R$ 3.350,00 ao Tesouro Nacional, devido à falta de comprovação no uso de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha com combustível e cabos eleitorais.
O juízo a quo indeferiu o pedido de regularização por falta de previsão legal e uma vez que
incabível a reanálise de contas desaprovadas após sentença definitiva transitada em julgado em
22/07/2025 (ID 44839208).
O recorrente interpôs recurso (ID 44839213), sustentando que, embora não tenha apresentado os
documentos no momento adequado, os gastos com combustíveis (R$ 250,00) e com cabos
eleitorais (R$ 3.100,00) foram agora cabalmente comprovados através da juntada de extratos da
movimentação financeira, comprovantes de PIX e contratos de prestação de serviço. Ao final,
invocando a ausência de má-fé, bem como a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, requer a reforma da sentença, com o julgamento das contas como aprovadas com
ressalvas ou, ao menos, o afastamento da determinação de devolução de valores ao Tesouro,
sob pena de enriquecimento ilícito da União.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista a inadequação da via eleita e que a
sentença que desaprovou as contas já transitou em julgado (ID 44845841).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso eleitoral e passo à
análise do mérito da demanda.
II. No caso em tela, o recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual o pedido de
regularização das contas relativas às Eleições de 2024 foi indeferido, diante da ausência de
previsão legal e da imutabilidade da coisa julgada.
O Juízo de primeiro grau consignou que o procedimento de regularização, previsto no art. 80, §
2º, da Resolução 23.607/2019 do TSE, se presta exclusivamente para contas julgadas como não
prestadas. Assim, tendo em vista que as contas do candidato foram efetivamente prestadas,
analisadas e desaprovadas nos autos de PC nº 0600578-72.2024.6.16.0080, entendeu que o
presente pedido se manifesta incabível.

Num. 44862446 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
O recorrente aduz que as irregularidades que ensejaram o julgamento das contas como
desaprovadas foram devidamente sanadas, devendo a sentença ser reformada, para que as
contas sejam aprovadas com ressalvas, sendo indevida a obrigação de recolhimento de valores à
União.
As razões recursais não merecem prosperar.
A controvérsia consiste em analisar se a apresentação tardia de documentação em pedido de
regularização de contas após o trânsito em julgado da sentença que julgou as contas
desaprovadas no autos de PC nº 0600578-72.2024.6.16.0080 pode ser considerada para fins de
aprovação com ressalvas, afastando-se a determinação de devolução de R$ 3.350,00,
decorrentes da ausência de comprovação de gastos com recursos advindos do FEFC.
O procedimento para regularização das contas julgadas está disciplinado no artigo 80 da citada
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas;
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto
no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
sua situação cadastral;

Num. 44862446 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do
candidato somente deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Num. 44862446 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
De início, tem-se que o dispositivo legal é suficiente para afastar o pedido do recorrente, uma vez
que tendo o prestador tido suas contas julgadas como desaprovadas, o pedido de regularização é
via inadequada para a reanálise pretendida. É imperioso destacar que o pedido de regularização
de contas possui um escopo de aplicação restrito e específico: ele é cabível tão somente nos
casos em que as contas do responsável foram julgadas como não prestadas. Essa modalidade,
prevista para sanar a omissão ou a falha formal na apresentação dos dados, visa permitir que o
prestador que não cumpriu o dever de prestar contas possa fazê-lo a posteriori, regularizando sua
situação perante a Justiça Eleitoral e mitigando as sanções decorrentes.
Assim, a situação em apreço é diametralmente oposta. O recorrente teve suas contas julgadas;
ou seja, houve a análise do mérito e do conteúdo das informações e documentos apresentados,
culminando em uma decisão de desaprovação. Uma vez proferido o julgamento de
desaprovação, a via adequada para a impugnação e revisão da decisão é o recurso próprio.
Ademais, vale frisar que a Resolução nº 23.607/2019 do TSE é clara ao aplicar a preclusão no
que diz respeito à documentação que deveria ter sido apresentada à época da prestação de
contas. Veja-se:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º) .
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos
e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena
de preclusão.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é firme quanto ao
reconhecimento da preclusão nos processos de prestação de contas, como bem se observa:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
DOCUMENTOS.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS. NOVO
JULGAMENTO.
PRECEDENTES.
DECISÃO
AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
1. O fenômeno processual da preclusão contribui para a efetividade (resultado útil) e
para a duração razoável do processo de prestação de contas eleitorais (STF - ADI
nº 6395/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5.10.2020).
2. Nos termos da reiterada jurisprudência do TSE, ausente circunstância
excepcional devidamente demonstrada, a juntada extemporânea de documento
em prestação de contas, quando a parte tenha sido anteriormente intimada a
suprir a falha e não o faz no momento oportuno, atrai a ocorrência da
preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas. Precedentes.

Num. 44862446 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
3. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060240028, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/05/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS
O PARECER CONCLUSIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INADMISSIBILIDADE. PRÉVIA
CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
FALHA
FORMAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO
REGIONAL. PREMISSAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO, JUSTO
MOTIVO
OU
CIRCUNSTÂNCIA
RELEVANTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
MULTA.
REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
VERBETES
SUMULARES
24
E
30
DO
TSE.
INCIDÊNCIA.
(...) 5. Não prospera a pretensão recursal de rejeitar a incidência do verbete sumular
30 do TSE, pois tal enunciado é fundamento para afastar ambas as hipóteses de
cabimento do apelo nobre. Ademais, o acórdão regional está em harmonia com
a jurisprudência deste Tribunal Superior ao assentar a ocorrência de
preclusão para a juntada de documentos após a apresentação do parecer
conclusivo da unidade técnica a respeito das contas.
(...) Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº25315, Acórdão,
Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 21/11/2023)

Observa-se, ainda, julgado no qual o TSE deu provimento ao recurso especial interposto pelo
Ministério Público Eleitoral, a fim de declarar a nulidade do acórdão regional e determinar novo
julgamento, desconsiderando–se os documentos juntados após o relatório técnico conclusivo,
sobre o qual o prestador foi intimado e não se manifestou:
Direito Eleitoral. Agravo interno no Agravo de instrumento. Eleições 2018. Prestação
de contas. Apresentação extemporânea de documentos. Desprovimento. 1. Agravo
interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo nos próprios
autos para dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público
Eleitoral, a fim de declarar a nulidade do acórdão regional e determinar novo
julgamento desconsiderando–se os documentos juntados após o parecer técnico
conclusivo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que
não é possível, em prestação de contas, a juntada extemporânea de
documentos quando a parte, tendo sido intimada a suprir a falha, não o faz no
momento oportuno. Operam–se, assim, os efeitos da preclusão, nos termos do
art. 72, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017. 3. A petição de agravo não traz nenhum
subsídio apto a alterar a conclusão, razão pela qual deve ser mantido o
entendimento da decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 44862446 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
(Recurso Especial Eleitoral nº 060034714, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE 15/05/2020)

A situação descrita nestes autos é ainda mais grave, porque além da preclusão temporal, que
fulminou a possibilidade de apresentar a retificadora, incidiu também o instituto do trânsito em
julgado, o que impede a alteração do comando normativo nela veiculado, em razão da formação
de coisa julgada.
Na espécie, repita-se, as contas foram julgadas desaprovadas, e essa decisão - de caráter
jurisdicional - transitou em julgado, ante a inércia do recorrente, estando inclusive em fase de
cumprimento de sentença, aguardando análise de pedido de parcelamento formulado pelo
executado, ora recorrente.
Diante disso, a mencionada decisão passou a legitimamente operar os efeitos
legalmente previstos e rediscutir seus fundamentos no presente procedimento violaria a coisa
julgada.
Nesse sentido, lecionam Wambier e Talamini, de forma bastante clara, que:
“(...) a coisa julgada torna imutável o comando da sentença. Uma vez estabelecida
a coisa julgada, nem o juiz que proferiu a sentença nem qualquer outro poderá
emitir nova decisão sobre o mesmo objeto (pedido e causa de pedir) entre as
mesmas partes [...] elas jamais podem obter do Judiciário um novo pronunciamento
jurisdicional acerca do objeto litigioso. Em suma, o comando jurisdicional fica
imutabilizado.”
(WAMBIER, L. R.; e TALAMINI, E. Curso Avançado de Processo Civil, volume 2
[livro eletrônico ]: cognição jurisdicional. 5. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2016. Não paginado.)

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral salientou, em diversas oportunidades, a impossibilidade de
revisão de decisão proferida em prestação de contas transitada em julgado. Veja-se:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2010. DECISÃO
TRANSITADA EM JULGADO. DESAPROVAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO.
SANÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Conforme decidido por este Tribunal no julgamento
da Prestação de Contas nº 1374-28, DJE de 13.5.2015, "a Lei nº 9.504/1997, que
dispõe sobre as prestações de contas de campanha eleitoral, não contempla
previsão relativa à revisão da sanção fixada no acórdão que desaprovou as
contas". 2. Ademais, afigura-se incabível pedido de revisão no âmbito de
prestação de contas de partido político, alusivo à campanha eleitoral, tendo
em vista a natureza jurisdicional do processo e a ocorrência do trânsito em
julgado averiguado no caso concreto. 3. "O julgamento definitivo na
prestação de contas torna preclusa a discussão da matéria já decidida, ao
fundamento da necessidade de estabilização das relações jurídicas (AgR-RMS
nº 558/SP e Pet nº 1.614/DF, ambos da relatoria do e. Min. Marcelo Ribeiro, DJe
de 1º.9.2009 e 24.3.2009; ARESPE nº 25.114/AC, rel. Min. Cesar Asfor Rocha,

Num. 44862446 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
DJe de 24.3.2006)" (AgR-Pet nº 16-16 rel. Min. Felix Fischer, DJE de 20.5.2010).
4. Ainda que fosse possível superar tais óbices, esta Corte Superior, no tocante à
questão da pretensa aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, já
manifestou que as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/2015, em especial no
art. 37, caput, da Lei nº 9.096/95, terão aplicabilidade apenas nos exercícios de
2016 e seguintes. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 1116, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 192, Data 05/10/2016, Página
70/71)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PARTIDO POLÍTICO: DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2016. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL: AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA
NÃO DEMONSTRADA.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL OU
CONSTITUCIONAL DESRESPEITADO.DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO ERÁRIO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA
JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM
FASE EXECUTÓRIA. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.SÚMULAS
N.
26,
27,
28
E
30
DESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
4. Conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, ocorrido o trânsito
em julgado do processo de prestação de contas, não cabe, em fase executória
de título executivo judicial, rediscutir matéria relativa à fase de conhecimento.
5. A negativa de seguimento a recurso especial interposto contra decisão proferida
em conformidade com a jurisprudência consolidada tem fundamento na Súmula n.
30 deste Tribunal Superior.
6. Agravo regimental desprovido
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060424316,
Acórdão, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 19/12/2023.)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO - DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2016.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS:
DESAPROVADAS.
SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO.
FORMAÇÃO
DA
COISA
JULGADA
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO NESTES AUTOS. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO A PARTIR DA
PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA COM

Num. 44862446 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMPUS
REGIT
ACTUM.SÚMULA
N.
30
DESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR.AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 3. A negativa de seguimento a recurso especial eleitoral interposto contra
decisão proferida em conformidade com a jurisprudência consolidada se fundamenta
na Súmula n. 30 deste Tribunal Superior, igualmente aplicável aos recursos
interpostos por afronta à lei.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº8646, Acórdão,
Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
13/09/2023.)

DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SUSPENSÃO DA
ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO PARTIDÁRIO ESTADUAL. INADIMPLÊNCIA..AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DEFICIÊNCIA
RECURSAL. SÚMULA-TSE Nº 26. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
4. A coisa julgada sobre as decisões que declararam não prestadas as contas
partidárias impõe a observância dos efeitos dessas decisões, tanto no aspecto
negativo (impedindo nova discussão sobre a matéria) quanto no positivo
(utilizando-se como fundamento de uma demanda), sendo vedada a
rediscussão da responsabilidade do diretório estadual no presente agravo.
5. Justamente por isso, a alegação de que o diretório estadual não poderia ser
responsabilizado pelas contas dos diretórios municipais não pode ser reexaminada,
uma vez que a "decisão que declarou não prestadas as contas produz os
efeitos da coisa julgada e da preclusão, em respeito à segurança jurídica"
(AgR-AI 2468. Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 9.10.2017), de
modo que a responsabilidade do diretório estadual, acertada em decisão
judicial transitada em julgado, não poderia ser desconsiderada, neste
processo, em razão do aspecto positivo da coisa julgada.
6. É ônus do agravante insurgir-se, especificamente, contra a integralidade dos
fundamentos da decisão combatida.
7. A ausência de vertical impugnação atrai a incidência do óbice processual do
Enunciado no 26 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060015089,
Acórdão, Relator(a) Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 22/11/2024.)

Num. 44862446 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21

Diante do exposto, resta integralmente aplicável o entendimento aludido acerca da coisa julgada,
que se consubstancia na imutabilidade e indiscutibilidade da decisão judicial transitada em
julgado.
Nesse contexto, a apresentação de prestação de contas retificadora ou de novos documentos
pelo interessado, buscando a regularização ou a reversão do julgamento desfavorável, torna-se
inviável. Não há previsão legal ou processual para a rediscussão do mérito das contas já julgadas
definitivamente, sob pena de violação direta ao princípio da segurança jurídica e à própria
autoridade da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).
Nestas circunstâncias, considerando que, para além da preclusão, o trânsito em julgado já
operado nos autos nº 0600578-72.2024.6.16.0080 fulmina a continuidade da prestação
jurisdicional, não há reparos a fazer na decisão do Juízo de origem.
Dessa forma, considerando a conjugação dos efeitos da preclusão e, notadamente, a autoridade
da coisa julgada material, qualquer tentativa de "reparo" na decisão do Juízo de origem esbarra
em impedimentos processuais. A jurisdição, quanto a esse ponto específico, esgotou-se, não
havendo, sob a ótica legal e processual vigente, qualquer margem para alteração do decidido, de
modo que o recurso deve ser desprovido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Eleitoral interposto por SERGIO DA SILVA CAUS, para o fim de manter a íntegra a
sentença proferida pelo Juízo da 080ª Zona Eleitoral.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (11548)
Nº 0600072-62.2025.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATORA: Juíza Vanessa Jamus Marchi -
RECORRENTE: SERGIO DA SILVA CAUS - Advogados do RECORRENTE: MAURICIO ORLANDINI
BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ALISSON SILVA ROSA - PR30184, ROBSON FERREIRA
DA ROCHA - PR34206 - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR

Num. 44862446 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: Dra. Vanessa Jamus Marchi - 16/03/2026 14:39:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614390605800000043798581
Número do documento: 26031614390605800000043798581
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 17:59:21
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo
Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola, desembargador Fernando
Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026